Tribunal: STJ
Processo: 0024677-73.2008.8.09.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835998 - GO (2025/0014183-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS
: CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA AO ART.
1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No julgamento dos embargos de declaração opostos na instância antecedente, foram
1.
enfrentadas as questões suscitadas pela parte recorrente, notadamente em relação à
inaplicabilidade do art. 129 do CPC/2015 ao caso.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
2.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d17f119a-c86b-4ca9-bbb3-8c080c73a74b

Documento eletrônico VDA49975191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d17f119a-c86b-4ca9-bbb3-8c080c73a74b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835998 - GO (2025/0014183-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS
: CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA AO ART.
1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No julgamento dos embargos de declaração opostos na instância antecedente, foram
1.
enfrentadas as questões suscitadas pela parte recorrente, notadamente em relação à
inaplicabilidade do art. 129 do CPC/2015 ao caso.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
2.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática desta relatoria assim
ementada (e-STJ, fl. 3.878):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA AO ART.
1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 3.891-3.905), a agravante reitera os
argumentos acerca da violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015.
Defende que:

A decisão monocrática ora agravada está equivocada, pois, no Recurso
Especial, esta recorrente apontou a ocorrência de omissões acerca dos
seguintes aspectos, imprescindíveis para o deslinde da controvérsia:
- Omissão acerca de que a denunciação da CHESP à lide ocorreu sob a
égide do CPC de 1973, quando havia a denunciação à lide obrigatória, ao
contrário do CPC de 2015, que faculta essa intervenção de terceiro no
processo.
- Omissão acerca de que não há dúvida da necessidade de participação da
CHESP no feito, pois, em um cenário de procedência da inicial, a CELG iria
ter de restituir valores que NÃO integraram seu patrimônio jurídico, mas sim
da empresa CHESP, o que motivou sua denunciação à lide e demonstra sua
legitimidade passiva para figurar no feito, pois a CHESP era a destinatária e
beneficiária dos valores retidos de ICMS para custear a energia elétrica e a
iluminação pública. Os valores que lhe eram devidos eram repassados pela
CELG-D à CHESP.
- Omissão acerca de que a denunciação à lide foi feita para garantir que, em
eventual procedência da ação, os valores auferidos pela empresa CHESP,
em razão dos convênios firmados, fossem por ela devolvidos ao Município e
não pela CELG-D.
- Omissão acerca da jurisprudência do STJ, referente ao período anterior ao
CPC de 2015, que estabelecia que, havendo a improcedência do pedido
inicial, a denunciação à lide restará prejudicada. Porém, sem condenação
em honorários nos casos onde a denunciação seria obrigatória, ou seja, os
casos descritos no antigo art. 70 do CPC/1973, incidente à época (e-STJ, fls.
3.900-3.901).

Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação apresentada apenas pela CHESP (e-STJ, fls. 3.919-3.944).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Conforme consignado na decisão agravada, a alegação de violação ao art.
1.022, II, do CPC/2015 não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da
parte, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

Imperativo destacar que, no julgamento dos embargos de declaração
opostos na instância antecedente, foram enfrentadas as questões suscitadas pela
parte recorrente, notadamente em relação à inaplicabilidade do art. 129 do CPC/2015
ao caso, ao argumento de que a denunciação à lide ocorreu sob a égide do CPC/1973,
quando seria obrigatória.
Veja-se (e-STJ, fls. 3.216-3.224 – sem grifo no original):

É que, consoante relatado, tanto a 1a embargante, a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO (CHESP), quanto a 2a embargante, a
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visam, em
verdade, superar a tese constante do acórdão recorrido – na linha de que a
sentença merecia reforma para condenar a concessionária ao pagamento de
honorários nos moldes determinados no acórdão –, o que não se admite
nesta via recursal, mormente ante a inexistência, no acórdão embargado, de
erro material, omissão, contradição e obscuridade.
[...]
As matérias impugnadas nos presentes aclaratórios foram, pois, tratadas, no
acórdão embargado, de maneira expressa, clara, coesa e inteligível,
evidenciando a mera irresignação das ora embargantes com o desfecho ao
feito, senão veja- se:
Mais adiante, a litisdenunciada interpôs apelação cível alegando, em
síntese, que, “nos termos do artigo 129, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, acaso o denunciante se sagre vencedor na lide
principal, a denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo
da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de
sucumbência em favor do denunciado” (evento no 83, p. 372). Com
razão.
Esclareço, prima facie, que é incontroverso que a 1a ré, a CELG
DISTRIBUIÇÃO S/A (CELG D), apresentou denunciação à lide na
peça contestatória de evento no 03, volume no 02, p. 109/129,
pretensão esta deferida no decreto judicial de evento no 03, volume no
08, p. 73/77, ocasião em que o juízo a quo determinou a citação da
litisdenunciada, ora 1a apelante, a COMPANHIA HIDROELÉTRICA
SÃO PATRÍCIO (CHESP).
Dito isto, outra alternativa não há, senão a condenação da CELG
DISTRIBUIÇÃO S/A (CELG D) ao pagamento dos ônus sucumbenciais
atinentes à lide secundária, até porque a denunciada, a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO (CHESP), não faz jus ao
recebimento da verba honorária devida pelo ente municipal aos réus
em razão da improcedência dos pedidos exordiais.
A pretensão recursal da litisdenunciada encontra amparo na norma
extraída do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe, verba legis:
Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará
ao julgamento da denunciação da lide.
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de
denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da
condenação do denunciante ao pagamento das verbas de
sucumbência em favor do denunciado. (g.)
Não há, ao contrário do que argumenta a ré, CELG DISTRIBUIÇÃO S
/A (CELG D), em suas contrarrazões, peculiaridade alguma que leve
ao afastamento da norma processual em questão para o caso ora em
exame: a denunciação à lide foi apresentada, aceita pelo juízo e
regularmente processada, tendo a denunciante se sagrado vencedora
na lide principal, com a consequente prejudicialidade da lide
secundária, o que atrai, como visto, a “condenação do denunciante ao
pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.
A respeito da sucumbência da denunciante quando a lide secundária
não é examinada em razão desta ter se sagrado vencedora na
demanda principal – exatamente como ocorreu no caso –, colaciono,
por oportuno, os seguintes precedentes oriundos do colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, ad exemplum:
[...]
Assim sendo, a sentença merece reforma neste ponto, devendo a
litisdenunciante, a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (CELG D), ser
responsabilizada pelos ônus sucumbenciais atinentes à lide
secundária, ficando condenada, por conseguinte lógico, ao pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
à
denunciada,
COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO (CHESP), ora 1a
apelante.
[...]
Quanto aos 2os aclaratórios, como visto, o acórdão não apenas enfrentou,
como fez expressa menção aos fundamentos lançados nas contrarrazões
ofertadas pela EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
na linha de que não havia razão para desconsiderar, no caso, a norma
extraída do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil. A
matéria foi enfrentada e a 2a embargante pretende a revisão meritória do
entendimento deste egrégio Sodalício, o que não se admite.
Nada obstante, esclareço,
e em atenção ao teor
ad argumentandum tantum
da sustentação oral realizada pelo patrono da litisdenunciante – já que a
matéria não foi objeto nem sequer de prévia alegação nas contrarrazões –,
que não há que se falar, no caso vertente, em denunciação da lide
obrigatória.
[...]
Não se olvidando da narrativa fática empreendida pela EQUATORIAL
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, o que se verifica é que jamais
se alegou que a denunciação da lide seria obrigatória, tendo a
litisdenunciante assim procedido por conveniência, tanto assim que a 1a ré
aduziu que, “numa improvável hipótese de ser esta condenada a devolver os
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

valores antes recebidos como pagamento da energia consumida pelo
Município de Rialma, a requerida/CELG D, terá que buscar o ressarcimento
(evento no 03, volume no 02, p. 117, g.).
contra a Hidrelétrica ora denunciada”
Aliás, e pelos mesmos motivos que o juízo a quo cuidou de extinguir a
reconvenção (inexistente) sem resolução de mérito, o fato é que eventual
prejuízo da EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em
razão da procedência dos pleitos exordiais, em abstrato, não se confunde
com a cobrança que teria que ser realizada em face da litisdenunciada, até
porque a COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO (CHESP) não
figurou como parte no convênio impugnado na exordial, ao menos para o
período ali apontado.
Neste ponto, saliento que os convênios que acompanham a peça de defesa,
notadamente o mais antigo (evento no 03, volume no 02, p. 136/141), não se
prestam para amparar a tese de obrigatoriedade da denunciação da lide, ora
sustentada, uma vez que nestes ajustes houve a participação do ente
municipal autor, de forma que o pedido inaugural não tem por escopo a
nulidade dos ditos convênios, em que a litisdenunciada também participou.
Nada obstante, eis o que dispunha o artigo 70 do Código de Processo Civil
de 1973, disciplinando as hipóteses em que a denunciação da lide era
obrigatória:
[...]
A hipótese dos autos não se confunde com nenhum dos três incisos acima
transcritos. Não se tem notícia da existência, registro, de um contrato
firmado entre a denunciante e a litisdenunciada em que houve ajuste tal com
o previsto no inciso III do dispositivo legal em comento, não havendo, de
igual modo, obrigação legal para tanto – que, como se sabe, não se
confunde com eventual responsabilização pelos danos decorrentes da
nulidade dos convênios firmados sem a participação do Município.
Aliás, a jurisprudência da colenda Corte da Cidadania é clara ao assentar
que, mesmo para os casos regidos pelo revogado Código de Processo Civil
de 1973, a denunciação da lide somente era obrigatória se a omissão da
parte resultasse na perda do seu direito de regresso – o que, certamente,
não se aplica ao caso vertente.
[...]
Não há como, portanto, afastar a aplicação, ao caso sub examine, da norma
extraída do parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil.
Repiso que, de todo modo, a questão é inovatória e, aliás, deveria ter sido
deduzida em recurso adequado.
Ante a fundamentação supra, forçoso reconhecer que o decisum atacado
não contém os vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, tendo as ora recorrentes se utilizado dos embargos de
declaração para rediscutir o mérito e os fundamentos jurídicos das matérias
já apreciadas e julgadas no acórdão impugnado.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente
para dirimir integralmente o litígio.
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da parte
insurgente, não se pode negar que houve, por parte do Tribunal, efetivo enfrentamento
e resposta aos pontos controvertidos.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REDIMENSIONAMENTO DO
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.490.793/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte recorrente,
mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente
com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1022 do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever
judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.601.514/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
4/11/2024

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49532094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: c66ad140-5686-44c9-a967-3aa7ee910d6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.998 / GO
Número Registro: 2025/0014183-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246777320088090136 2467773 246777320088090136
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS : CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OUTRO
NOME
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
Documento eletrônico VDA49935399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 7f02b7a9-afc2-4e24-a10a-a9b4e496259e

GUILHERME PETERNELLA FRANÇA - GO062020
AGRAVADO
: COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
ADVOGADOS : CÍCERO MARQUES COSTA - GO006655
JOSÉ CARLOS NEVES MARQUES - GO043001
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIALMA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 7f02b7a9-afc2-4e24-a10a-a9b4e496259e